Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-75.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido indenizatório. Divulgação de informações mantidas pelo Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF). Alegação de violação ao art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de parcial procedência. Recurso do órgão mantenedor da base cadastral de divulgação dos referidos dados. Prévia notificação. Providência que cabia ao apelante. Orientação firmada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido indenizatório. Divulgação de informações mantidas pelo Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF). Alegação de violação ao art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de parcial procedência. Recurso do órgão mantenedor da base cadastral de divulgação dos referidos dados. Prévia notificação. Providência que cabia ao apelante. Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp no 1.061.134/RS. Súmula 359/STJ. Lista de postagem colacionada aos autos. Pretensão de que reconhecida, com base em tal documento, a realização da prévia notificação. Hipótese, contudo, no qual foram incluídos na referida lista 764.541 objetos, sem qualquer especificação ou identificação, a impedir o acolhimento do pleito. Advocacia predatória e litigância de má-fé não caracterizadas. Comunicado CG 02/2017 inaplicável no caso concreto. Ausente, ademais, quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003042-75.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SERASA,
é apelada CÉLIA MARIA FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. (com observação)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066 -Voto no 8237
2
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066
Apelante: Serasa
Apelado: Célia Maria Faria
Interessado: Scpc - Boa Vista Serviços S/A
Comarca: Barretos
Voto no 8.237
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de
registro cumulada com pedido indenizatório.
Divulgação de informações mantidas pelo
Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN
(CCF). Alegação de violação ao art. 43, § 2o,
do CDC. Sentença de parcial procedência.
Recurso do órgão mantenedor da base
cadastral de divulgação dos referidos dados.
Prévia notificação. Providência que cabia ao
apelante. Orientação firmada em procedimento
de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma
o
proferido
em
REsp
no
1.061.134/RS. Súmula 359/STJ. Lista de
postagem colacionada aos autos. Pretensão de
que reconhecida, com base em tal documento,
a realização da prévia notificação. Hipótese,
contudo, no qual foram incluídos na referida
lista
764.541
objetos,
sem
qualquer
especificação ou identificação, a impedir o
acolhimento do pleito. Advocacia predatória e
litigância
de
má-fé
não
caracterizadas.
Comunicado CG 02/2017 inaplicável no caso
concreto. Ausente, ademais, quaisquer das
hipóteses do art. 80 do CPC. Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11,
CPC. Recurso não provido, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066 -Voto no 8237
3
Cuida-se de ação de cancelamento de
registro cumulada com pedido de reparação por danos morais
julgada parcialmente procedente para, afastada a pretensão
indenizatória, impedir a divulgação das informações constantes
no CCF existentes em nome da autora, em razão de ausência de
comprovação de prévia notificação a respeito. Sucumbência
recíproca. Verba honorária arbitrada em um salário mínimo para
cada patrono. A corré Serasa sustenta, em síntese, que o
conjunto probatório foi desconsiderado pelo douto Juiz a quo.
Diz ter comprovado, por meio do documento emitido pelos
Correios, colacionado às fls. 83/91, a prévia notificação de tais
apontamentos à autora. Pede a improcedência da demanda.
Pugna pelo reconhecimento de litigância de má-fé e suspeita de
advocacia predatória, nos termos do Comunicado CG 02/2017. A
apelada, por sua vez, pugna pela manutenção da r. sentença, com
imposição de penalidade à apelante, por litigância de má-fé.
Recurso recebido no efeito suspensivo. O
apelante manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do
apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066 -Voto no 8237
4
Nos termos da Súmula 359/STJ, “cabe
ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Ausente prova da referida notificação,
houve por bem o douto Juiz a quo julgar parcialmente
procedente a ação para determinar o cancelamento dos
indigitados apontamentos.
A
Serasa
apela
pugnando
pela
manutenção da divulgação de tal apontamento, sustentando
que, ao contrário do que constou da r. sentença, realizou a
prévia notificação, apontando como prova de suas alegações os
documentos colacionados às fls. 83/91.
Sem razão, contudo.
O documento de fls. 90 refere-se à
relação de correspondências postadas pelos Correios, a pedido
da apelante, em 19/12/2017. Todavia, não se pode afirmar que
o comunicado copiado às fls. 89/90 tenha sido encaminhado na
referida lista de postagem, pois nela foram incluídos 764.541
objetos postados e sem qualquer discriminação.
Com efeito, dada a generalidade dos
dados, não se pode afirmar com segurança que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066 -Voto no 8237
5
correspondência encaminhada à autora estivesse ali incluída.
Em
suma,
incumbia
à
Serasa
a
comprovação, de forma satisfatória, da prévia notificação da
autora acerca da divulgação dos apontamentos existentes em
seu cadastro, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC. Sem tal
prova, o cancelamento de tal reprodução era mesmo medida
que se impunha.
No
mais,
não
se
desconhece
a
recomendação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda NUMOPEDE - da Corregedoria Geral da Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no que se refere
à advocacia predatória. Contudo, de se consignar que, no caso,
as características da ação não permitem reconhecer a
ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário por parte do
advogado ou daquele que ele representa.
Por outro lado, não se vislumbra, na
conduta do apelante, litigância de má-fé, mas mero exercício
de direito. É oportuno lembrar que a Constituição Federal
assegura a todos o acesso à justiça, ainda que o direito
pleiteado acabe não se configurando, como ocorreu no caso.
Recorrer, portanto, é direito da parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003042-75.2019.8.26.0066 -Voto no 8237
6
Embora a embargada mostre irritação com a interposição deste
recurso, o certo é que não se pode ver nele o intuito
manifestamente protelatório de que trata o art. 80, VII, do CPC.
Assim, o resultado alcançado pela r.
sentença deve ser mantido, contudo, com uma pequena
alteração.
Isto porque a adoção do salário mínimo
para fixação da verba honorária é vedada, conforme Súmula
201 do STJ, de modo que fica a sentença alterada para constar
que os honorários advocatícios são de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais), valor equivalente a um salário mínimo na
data de sua prolação.
É o que se observa.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida. Em decorrência, nos termos do art. 85, §11, CPC, o
apelante responderá pelos honorários recursais em favor do
patrono da apelada, que ora são majorados para R$ 1.500,00.
DÉCIO RODRIGUES
Relator